Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-02.2025.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-02.2025.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 318.440.491-91 (EMBARGANTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 318.440.491-91 (EMBARGADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E MÁ-FÉ. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco réu e deu provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, em ação que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente
celebrado por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto: (i) aos consectários legais incidentes sobre os danos materiais e morais; e (
ii
) à necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração
destina
m-se
exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. As questões suscitadas pelo embargante não foram objeto de debate nas razões recursais apresentadas, configurando inovação recursal, vedada pe
lo ordenamento jurídico pátrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a introdução de novos argumentos que poderiam ter sido suscitados no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
negou provimento ao Recurso do réu e deu provimento ao do autor para majorar os danos morais em R$10.000,00, atualizados nos
termos consignados na sentença.

O embargante alega que
o acórdão divergiu do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
nº 727.842/SP e
REsp
nº 1.795.982/SP) quanto à aplicação exclusiva da taxa Selic para juros e correção monetária em condenações cíveis, desconsiderando ainda as alterações promovidas pela Lei nº
14.905/2024.

Sustenta que
não houve no decisum especificação dos consectários legais incidentes sobre danos materiais e morais, mantendo apenas os parâmetros
fixados na sentença de 1º grau.

Aduz que
a aplicação da Selic deveria ocorrer até 30/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, deveria incidir o IPCA como índice de atualização monetária e a Selic ajustada como taxa de juros, conforme nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Afirma que
o acórdão omitiu pronunciamento sobre a necessidade de comprovação de má-fé para imposição da devolução em dobro prevista no a
rt. 42, parágrafo único, do CDC.

Diz que
a decisão fundamentou a repetição em dobro apenas na cobrança indevida, sem avaliar se houve engano justificável ou relação jurídica legí
tima que respaldasse a cobrança.

Menciona que
segundo a jurisprudência do STJ, a repetição em dobro depende da caracterização da má-fé do credor, entendimento q
ue deveria ser aplicado ao caso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante
p
ede o acolhimento dos Embargos para modificar a
decisão para determinar a aplicação dos índices de correção e juros conforme entendimento
do STJ e a Lei nº 14.905/2024 e
o reconhecimento da ausência de má-fé e o afastamento da
condenação à devolução em dobro.

Contudo, essa
s

questões não foram

suscitadas
anteriormente, sendo vedada a apreciação apenas nesta via,
pois

cuida-se
de inovação recursal, e
os
Aclaratórios
são admitidos apenas quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
ausentes aqui.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. ANÁLISE VEDADA. INOVAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a ambas as Apelações para majorar o valor da indenização por dano moral para R$10.000,00 e determinar o arbitramento dos
honorários advocatícios sobre o montante da condenação. A embargante aponta omissão no aresto quanto à aplicação da nova Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida. Requer também a exclusividade das intimações em nome de advogado específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve omissão no julgado quanto à aplicação do índice para a correção monetária e juros moratórios, e se a matéria poderia ser suscitada nesta via, considerando os limites impostos pela preclusão
consumativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à introdução de novos argumentos que não foram oportunamente suscitados.

A aplicação dos índices para a correção monetária e juros não foi requerida na fase própria do processo, ou seja, nas razões da Apelação, portanto não se pode alegar, nesta via, omissão a esse respeito, diante da preclusão
consumativa
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.621.551/SC; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
2022551/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

É vedada a inovação recursal em Embargos de Declaração, em virtude da preclusão
consumativa
”
.
(N.U 1008480-89.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025